Tribunal: TJMT
Processo: 1011395-88.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011395-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA LEME DE SOUZA - CPF: 707.182.371-53 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1011395-88.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLEIDE APARECIDA LEME DE SOUZA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – – JUNTADA DE TELAS COM PAGAMENTOS, RELATÓRIOS DE

CHAMADAS E FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– DILIGÊNCIA REALIZADA PELA MAGISTRADA
A QUO
– REALIZAÇÃO DE CHAMADA PARA O NÚMERO CONSTANTES DO HISTÓRICO DE LIGAÇÕES - CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA PARTE PROMOVENTE – UTILIZAÇÃO DA LINHA COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS

MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Necessidade de valoração da prova apresentada que, ademais, é corroborada por extenso histórico de ligações telefônicas realizadas.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a prova produzida pela magistrada a quo sentenciante, que efetivou ligação ao número constante no relatório de chamadas e constatou que, de fato, a linha pertence a promovente
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, procedência do pedido contraposto, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial,
, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 158,65),
em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação d
a contratação
, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de
R$ 158,65 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos),
contrato nº
0377265765
, datada de
26/07/2019
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o juízo singular efetuou ligação no número indicado pela promovida como sendo de titularidade da parte promovente.

Alegou que se trata de prova ilegal, posto que a magistrada
a quo
agiu com imparcialidade e advogando para a empresa de telefonia Ré.

Requereu a reforma da sentença com a procedência da pretensão, com a declaração da inexistência do débito, com a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral bem como o afastamento da condenação por litigância de má fé e o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio de outros elementos de prova produzidos.

Verifico pela análise dos autos que a magistrada
a quo
escolheu, aleatoriamente, no momento da elaboração da sentença, um número de celular contido no relatório de chamadas juntados pela parte promovida em contestação, número este para o qual o terminal telefônico da parte promovente efetuou ligações e realizou ligação para o terminal telefônico n. 65-99298-0532, e confirmou pessoalmente a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, já que foi atendida pela Sra. Maria Izabel, a qual se identificou como sendo a genitora da parte promovente, restando comprovado que a referida linha pertence, sim, à parte promovente, conforme trecho da sentença, que cito:

“Como se não bastasse, a Magistrada, no momento da elaboração da sentença, efetuou ligação para um dos números mais ligados, conforme relatório de chamada disponibilizado na contestação (65-999298-0532), momento em que foi atendida pela senhora Maria Izabel, que se identificou como a mãe da Reclamante.

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço telefônico pela Reclamante”.

Assim, no caso em apreço as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé. Isso porque houve a constatação pela própria magistrada
a quo
, que de fato a linha telefônica pertence ao promovente, havendo, sim, relação jurídica entre as partes.

Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra e que houve a comprovação da contratação por outros elementos de prova, devendo a sentença ser mantida, inclusive quanto à litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020